Tribunal: TJDFT
Processo: 0710304-98.2017.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0710304-98.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: I. P. S. APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por I. P. S., representado por sua genitora T. C. P. P., contra r. sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer proposta em face do DISTRITO FEDERAL, que julgou improcedente o pedido autoral de condenação do ente Distrital a efetivar a matrícula do autor em creche da rede pública de ensino, nas proximidades de sua residência, indicando a Creche Jequitibá e a Creche Lúcio Costa, ou, ainda, em outra instituição conveniada ou particular às custas do Réu, próxima a sua residência, arcando com as despesas de sua locomoção. Ao ID 2548927, foi determinado o sobrestamento do feito até o julgamento do Recurso Extraordinário n. 1008166 - Tema 548 com repercussão geral, cuja tese em análise referia-se ao “Dever estatal de assegurar o atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a 5 (cinco) anos de idade.” Julgado o Tema em questão no dia 22/09/2022, firmou-se a seguinte tese: “1. A educação básica em todas as suas fases - educação infantil, ensino fundamental e ensino médio - constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo. 3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica". Ante o quadro descrito, vislumbra-se, no caso, a perda superveniente do interesse processual. Isso porque o apelante, conforme certidão de nascimento acostada ao ID 2489727 - p. 13, ultrapassou a idade prevista para o ingresso na educação infantil (creche ou pré-escola), o que evidencia que o provimento jurisdicional inicialmente reclamado não mais ostenta qualquer utilidade. Ante o exposto, na forma do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO da apelação, porquanto prejudicada pela perda superveniente do interesse processual. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de novembro de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora